Tribunal: TJDFT
Processo: 0752551-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752551-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: PATRICIA CARVALHO DA SILVA, RENATA CARVALHO DE MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EMILIANO PAES LANDIM NETO DESPACHO 1. A executada agrava de decisão da 13a Vara Cível de Brasília (id 22221320) que, em cumprimento de sentença, determinou a apresentação da cópia de sua última declaração de imposto de renda e de seu último balanço patrimonial, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, e indeferiu a suspensão processual, determinando o prosseguimento do feito. Requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por força da Resolução Operacional 2372/18, determinou a portabilidade de todos os beneficiários da operadora então em atividade, no caso, da Agravante Unimed Centro-Oeste e Tocantins, fundamentada a citada resolução nos seguintes termos: “relevante interesse público e o risco de dano irreversível à saúde dos consumidores demonstra o encerramento e impedimento da rotatividade de lucro da aludida empresa”. Dessa forma, desde o final do ano de 2018, não possuía mais beneficiários ativos em sua carteira de clientes. Defende, ainda, a suspensão pelo período de um ano, com amparo no art. 76, § único, da Lei 5.764/71, necessária e imprescindível à continuidade dos trabalhos de liquidação que, conforme ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/09/20, foram impactados pelos reflexos da Covid-19, circunstância alheia à sua vontade. Afirma que o período até então decorrido foi insuficiente para finalizar a liquidação que visa, por meio da catalogação de créditos e débitos, estabelecer o concurso universal entre credores, para que seja garantido a todos igualdade de condições e que, independentemente do tempo decorrido, desde o decreto de liquidação, é cabível a manutenção da suspensão da tramitação dos feitos executivos, por força do próprio imperativo da lei de regência. Sustenta a possibilidade dasuspensão com esteio no CPC 921 c/c 313, “b”, tendo em vista a necessidade de verificação/providência representada pela liquidação em curso. Aponta perigo de dano na possível constrição de seus bens. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a tutela de urgência para determinação de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento do AGI e, no mérito, pelo período de um ano. 2. O pedido de gratuidade ainda não foi decidido pelo Juízo a quo, uma vez que está na dependência da realização de diligência a cargo da agravante. Logo, a apreciação nesta sede limitar-se-á à gratuidade no agravo, cujo irrisório certamente pode ser realizado pela agravante. De qualquer sorte, o deferimento da gratuidade a pessoa jurídica depende de prova da incapacidade de arcar com os custos financeiros do processo (STJ 481). Assim, comprove a agravante a alegada hipossuficiência, juntando o último balanço patrimonial. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento (CPC 99, § 2o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR